Tribunal: TJDFT
Processo: 0055409-11.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0055409-11.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ISRAEL TESTA D E C I S Ã O Ante a ausência de manifestação da parte apelada, nada tenho a prover sobre o pedido de homologação do acordo. Retornem-se os autos à suspensão. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2024 17:07:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador